Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703885-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA, ANTONIA CLEIDE DE OLIVEIRA FONSECA GOMES, DAIRES CRUZ MOURA MORAIS, GEYZA KAREN DIAS DE MENEZES, GILBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, KELLY DA ROCHA BRANDAO, LEANDRO BALBINO DE SOUZA, LEIDIANA FERNANDES SOUSA, MICHELE SILVA DE JESUS, RIVANO CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ANTONIEL CARDOZO FEITOSA e outros para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade (ID 39805606). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator